Tribunal: TJDFT
Processo: 0745440-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PREPARO RECOLHIDO EM DOBRO. PRELIMINAR DE DESERÇÃO AFASTADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS. RESPONSABILIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS.

1. Recolhimento de preparo, requisito objetivo extrínseco, que, nos termos do art. 1.007, caput do CPC, deve ser comprovado no ato de interposição do recurso. Na hipótese de não comprovação do pagamento no ato de interposição, a lei assegura à parte recorrente a oportunidade de recolhimento em dobro (art. 1.007, § 4o do CPC), o que afasta a pena de deserção.

2. Reconhecida a efetiva contratação do serviço, o período em que foi realizado e o recolhimento equivocado do imposto, resultando na infração sofrida pela parte autora e o prejuízo material ante a incidência de encargos moratórios e multa, que não seriam devidos caso tivesse sido observada a legislação tributária adequada. Diante da falha caracterizada, houve recolhimento tributário a menor e a inadequada entrega das declarações, fato de que resultou infração perante o Fisco. Nesse contexto, deve ser mantida a responsabilidade da parte demandada pelo ressarcimento dos encargos moratórios respectivos.

3. Pagamento dos ônus sucumbenciais decorre de expressa previsão legal e independe do comportamento subjetivo processual das partes, derivando da relação de causa e efeito entre o comparecimento das partes em juízo e o resultado dessa atuação. No caso, a pretensão inicial foi parcialmente acolhida. Apuração de valor final significativamente inferior ao postulado que reforça a sucumbência caracterizada, não havendo que se falar em decaimento mínimo ou cisão dos custos em razão da sua natureza.

4. Recursos conhecidos e não providos.